Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-64.2020.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003006-64.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIRLEI MARIA GOTERRA - CPF: 909.093.131-72 (APELADO), AMANDA APARECIDA GOTERA PEREIRA - CPF: 036.066.961-16 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATEUS RAMOS DOS REIS - CPF: 053.817.801-92 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI MARIA GOTERRA - CPF: 909.093.131-72 (VÍTIMA), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BERTOTTI - CPF: 662.030.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA GOTERA PEREIRA - CPF: 036.066.961-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, DIREITO À DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA-BASE E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA INFORMAÇÃO RECEBIDA PELA DELEGACIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS
RES FURTIVAS
E ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO CRIME –
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

O f
ato de o apelante possuir outras condenações por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

A dúvida acerca da autoria delitiva conduz
a absolvição do apelante, por insuficiência de prova, consoante lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em
reconhecimento
fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003006-64.2020.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

MATEUS RAMOS DOS REIS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS RAMOS DOS REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1003006-64.2020.8.11.0050), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP - (ID 95339969).

O apelante sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) a culpabilidade e circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas; 3) faria
jus
à detração do período da prisão preventiva.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena-base e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 95339976).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95339980).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões recursais do órgão ministerial de primeiro grau (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 96762952).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 5 de outubro de 2020, por volta das 21h00, na Rua Roberto Carlos Brólio, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Campo Novo do Parecis (MT), MATEUS RAMOS DOS REIS e 3 (três) pessoas ainda não identificadas, depois de prévio acordo, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, oportunidade em que mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades. [...]

Assim agindo, MATEUS RAMOS DOS REIS praticou a conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º–A, inciso I, do Código Penal [...]”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça – ID 95337484).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa prevista no caput, do artigo 157 do Código Penal ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, termos de reconhecimento fotográfico, termo de exibição e apreensão, e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelo depoimento do réu prestado em juízo.

A despeito da negativa invocada pelo réu, tenho que a autoria do delito de roubo consumado igualmente restou comprovada, mormente em virtude dos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto em sede policial quanto mais em sede judicial. [...]

Em suma, o acusado não logrou êxito em comprovar seu álibi, nos termos do artigo 156 do CPP, o que torna imperioso o reconhecimento de sua responsabilidade pela prática delitiva narrada na peça acusatória, mormente porque os depoimentos das testemunhas são uníssonos a apontá-lo como sendo um dos agentes delituoso que interceptaram as vítimas que estavam no veículo Toyota Hilux, placa QNO-2320, portando uma arma de fogo, bem como levaram-nas até o stand de vendas do Loteamento Girassol que contorna o perímetro urbano da cidade, onde permaneceram sob sua rendição, onde subtraíram ainda os aparelhos celulares das vítimas.

Não se há falar em pecha de dúvidas no caso em tela porque os elementos probatórios são mais do que suficientes para comprovar a prática delitiva de roubo consumado pelo acusado. [...]

A autoria, portanto, é irrefutável, devendo o acusado ser responsabilizado pela conduta prevista no artigo 157, caput, do Código Penal. [...]

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 03/05 para CONDENAR o réu MATEUS RAMOS DOS REIS, já qualificado nos autos, pela prática da infração prevista, atualmente, no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 95339969)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Depósito, Auto de Avaliação I
ndireta
e Auto de Entrega (ID 95337474), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se as declarações de Altair Gomes de Jesus e Paulo Suady Ferreira Vieira, policiais civis, Amanda Aparecida Gotera Pereira e Sirlei Maria Gotera, vítimas, e o interrogatório de MATEUS RAMOS DOS REIS, apelante (ID 95337465/ID 95337467).

Em Juízo, foram ouvidos o policial civil Altair Gomes de Jesus, o delegado de Polícia Herbert Yuri Figueiredo Rezende, as vítimas Amanda Aparecida Gotera Pereira e Sirlei Maria Gotera, bem como interrogados o apelante e os corréus absolvidos Osmar Augusto Castro de Souza e Cristiane de Souza Andrade (ID 95339954).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.10.2020, por voltas das 21h00min., na rua Roberto Carlos Brólio, bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, 4 (quatro) indivíduos que estavam em um veículo branco [não identificado] interceptaram a trajetória do automóvel Toyota Hilux, placa QNO-2320, conduzido pela vítima
Amanda Aparecida Gotera Pereira, tendo como passageira sua genitora Sirlei Maria Gotera. Em seguida, 2 (dois) agentes encapuzados desceram e, mediante emprego de armas de fogo [uma pistola e um revólver], anunciaram o roubo, assumiram a direção da caminhonete, conduzindo-a até o
stand

de vendas do “Loteamento Girassol”, na saída da cidade, onde se apoderaram dos aparelhos celulares das ofendidas e as libertaram, seguindo com o veículo subtraído no sentido de Sapezal/MT (ID
95337465/ID 95337467 e ID 95339954);

- as vítimas Amanda Aparecida Gotera Pereira e Sirlei Maria Gotera relataram, na fase policial, que um dos assaltantes deixou o capuz cair no momento da abordagem; perceberam que era um rapaz moreno, de bigode, o qual rapidamente colocou o capuz de volta; após apresentarem fotos e vídeos do apelante na delegacia, teriam o reconhecido como sendo aquele que deixou cair o capuz (ID 95337466). Em Juízo, ambas negaram terem feito os reconhecimentos fotográficos, alegando que os agentes estavam encapuzados no momento do roubo e não foram capazes de identificá-los pelas fotos apresentadas (ID 95339954);

- o delegado de Polícia Herbert Yuri Figueiredo Rezende afirmou, em Juízo, que “
uma equipe de investigações de Pontes e Lacerda ligou pra gente e falou ‘oh é do nosso conhecimento que tá saindo um pessoal daqui pra ir ai praticar roubo, passando por Campos de Júlio, Sapezal e Campo Novo, então eles vão atacar essa noite’; que por volta de meia-noite e pouco a Amanda chegou na delegacia falando que tinha sido roubada, que um gol branco teria fechado elas e tinha quatro pessoas, sendo que duas desceu do carro rendeu ela e outras duas ficaram no carro; que um deles que desceu e estava com a arma, teria caído a máscara dele; que a gente já ligou pra Pontes e Lacerda perguntando dos suspeitos e daí eles já mandaram a foto do MATEUS; a gente já mostrou pra vítima e a vítima reconheceu; [...] a Amanda reconheceu com certeza o MATEUS porque ele deixou cair o capuz e a senhora mais velha ela reconheceu o MATEUS; que diante do relatório de Sapezal a gente mostrou a foto pra elas e elas reconheceram [...]
” (ID 95339954);

- o policial civil Altair Gomes de Jesus narrou, perante a autoridade judicial, que foi responsável apenas por prender o apelante no Município de Pontes e Lacerda/MT; o apelante é bem conhecido porque já praticou roubos quando era menor de idade e tem histórico aqui na cidade de envolvimento com facção criminosa; ele negou o roubo no momento da prisão e alegou que estava em casa com sua esposa no dia e horário do fato criminoso; não foram encontradas as armas, nem as
res furtivas
em poder do apelante (ID 95339954);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido um dos autores do roubo, alegando que estava em casa, com sua esposa, no dia e horário do crime (IDs 95337465 e
95339954).

Dito isso, vejamos.

A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante decorreu de suposta informação recebida e repassada pelos agentes policiais da Delegacia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda [não identificados], no sentido de que ele e outros 3 (três) indivíduos teriam se dirigido até o Município de Campo Novo do Parecis/MT para praticar um roubo [não especificado], consoante declaração judicial
do
delegado de Polícia Herbert Yuri Figueiredo Rezende.

As vítimas Amanda Aparecida Gotera Pereira e Sirlei Maria Gotera, em Juízo, negaram veementemente terem identificado o apelante na Delegacia de Polícia [
apesar de terem assinado os Termos de Reconhecimento Fotográfico -
ID
95337468/ID 95337469
] e acrescentaram que os “assaltantes” estavam encapuzados no momento do crime, não sendo possível reconhecê-los pelas fotos apresentadas na fase policial.

Note-se que o apelante foi preso um dia após o roubo, em sua residência, situada em outro município [Pontes e Lacerda/MT], distante 400km (quatrocentos quilômetros) do local do fato [Campo Novo do Parecis/MT]; exercia profissão lícita à época como motorista, desde junho de 2020, conforme declaração subscrita por seu empregador Joseildo Farias Dantas, proprietário da empresa São Bento Variedades - MEI, inscrita no CNPJ nº 27.035.836/0001-88 [ID 95339968]; e as
res furtivas
[caminhonete e aparelhos celulares] e armas de fogo utilizadas no crime [uma pistola e um revólver] não foram apreendidas em seu poder.

A escusa do apelante, segundo a qual estava em casa com sua esposa Fabiana Ferreira de Araújo no dia e horário do roubo não foi desconstituída pelas provas produzidas, nem alterada desde sua abordagem policial, consoante depoimento judicial do policial civil Altair Gomes de Jesus.

Registre-se que o f
ato do apelante possuir outras condenações por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Com efeito, a dúvida acerca da autoria delitiva conduz
a absolvição do apelante, por insuficiência de prova, segundo lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial [...] 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.”
(STJ, HC nº 597.206/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020)

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em
reconhecimento
fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
do roubo,
por insuficiência de prova (CPP, art. 386, VII).

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor do apelante, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021